Tribunal: CARF
Processo: 10166.720504/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720504/2016-86
ACÓRDÃO
1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ARBITRAMENTO. APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL APÓS
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
(Súmula CARF no 59)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A caracterização de dolo, fraude ou simulação atraia aplicação da norma
do art. 173, I do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
INTERESSE DE AGIR EM NOME DE OUTRO INTERESSADO.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Súmula CARF no 172)
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e a arguição de decadência, e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário e, de ofício, reduzir a 100% (cem por cento) o percentual da multa aplicada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata o presente processo de autuação de IRPJ e tributação reflexa de CSLL, PIS e
Cofins, nos anos-calendários de 2011, 2012 e 2013. A Autoridade Fiscal constatou a prática da
infração de omissão de receitas e entendeu por bem apurar o IRPJ e CSLL pelo regime do lucro
arbitrado por falta de apresentação de escrituração contábil e fiscal a que estava obrigada ou livro
caixa no curso do procedimento de fiscalização.
Quanto à omissão de receitas, a Autoridade Fiscal constatou que, apesar da
Recorrente ter exercido intensa atividade empresarial nos anos-calendário fiscalizados - com
faturamento de aproximadamente R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) no período -,
optou por não arcar com os tributos aí incidentes, declarando não ter auferido quaisquer receitas.
receitas.
Consta, do Termo de Verificação Fiscal que:
Para tanto, informou reiterada e sistematicamente a Receita Federal, através
das Declarações de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), não
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
3
ter auferido quaisquer receitas provenientes de suas atividades, fls. 1.483 a
1.543.
Da mesma forma, durante esse tempo, não recolheu aos cofres públicos
quaisquer valores daqueles tributos ou ainda confessou sua existência em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) ou em qualquer outro
instrumento legal de confissão de dívida, fls. 1.544 a 1.553.
(...)
Quando indagado a razão de ter adotado tal comportamento – declarar
falsamente a RFB não ter auferido quaisquer receitas durante os anos
pesquisados –, o contador e procurador do auditado, em depoimento reduzido a
termo, informou que figurava na condição de contador e responsável pela
elaboração de todas as obrigações acessórias da empresa desde 2011, e que
esta tinha ciência dos encargos tributários decorrentes de seus atos mercantis ,
mas que optou por não informá-los à Receita Federal, pois não poderia solvê-los
e objetivava não se sujeitar a uma possível fiscalização, fls. 92 6 e 92 7 , itens 01
a 09 .

Consta do TVF que a ora Recorrente apresentou notas fiscais de prestação de
serviço no curso do procedimento de fiscalização, a partir das quais foi possível confirmar a receita
bruta da Recorrente, adotada para fins de arbitramento.
A Autoridade Fiscal também entendeu por bem aplicar multa qualificada por ter
identificado a prática de “conduta consciente e desperta de informar falsamente, a RFB, a
inexistência de faturamento, já que objetivava se esquivar do pagamento dos tributos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS e evitar uma possível fiscalização tributária”.
Também entendeu por bem atribuir responsabilidade tributária ao Sr. Humberto
Amado Frassoni Verçosa. Quanto à responsabilidade tributária, convém destacar que o citado
interessado apresentou impugnação que não foi conhecida pela DRJ, que a entendeu
intempestiva. Posteriormente, mesmo intimado do acórdão de impugnação, o Sr. Humberto
Verçosa não interpôs recurso voluntário.
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão recorrido.
Trata-se de autos de infração à legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas –IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, e das
Contribuições para o Programa de Integração Social – PIS e para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins, lavrados em 14/11/2016, pela DRF Brasília/DF, para
constituir o crédito tributário no total de R$9.437.604,97, incluídos o principal, a
multa de ofício de 150% e os juros de mora devidos até a data da lavratura, tendo
em conta as irregularidades apuradas, nos anos-calendário 2011, 2012 e 2013,
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
4
descritas no Relatório Fiscal de fls. 1587/1596, parte integrante da peça
acusatória, conforme transcrição abaixo:
Em cumprimento à ordem emanada no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal n°01.1.01.00-2015-00067-0, foi realizada a ação de
fiscalização acima identificada, tendo sido apurado o cometimento, pelo
auditado, de infrações à legislação tributária, as quais, nos termos do art.
926 do Decreto n°3.000/9 9 (Regulamento do Imposto de Renda) ensejaram
os presentes autos de infração. Os fatos levantados e as disposições legais
violadas passam a ser descritas abaixo.
I - QUALIFICAÇÃO DO AUTUADO
O fiscalizado em epígrafe, pessoa jurídica de direito privado, constituído em
abril de 2005 sob a forma de sociedade limitada, possui como objeto social,
disposto em seu contrato societário (fls. 08 a 18), “a prestação de serviços
de perfuração e instalação de poços artesianos, sondagens, geologia,
saneamento, rede de água e esgotos, aluguel e manutenção de
equipamentos,
projetos
hidrogeológicos,
agropecuários
ambientais,
serviços topográficos, geotécnicos, barragens, açudes, obras de irrigação e
drenagem, construção civil, instalação e manutenção de caixa de água
metálica e fibra, motobombas submersas, escritório sem estoque no locaL”.
Durante os anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, foi optante da
sistemática de apuração do lucro presumido, fls. 1.483 a 1.543.
II - DO PROCEDIMENTO DE AUDITORIA
A presente ação fiscal, visando dar cumprimento ao mandado
supracitado, foi iniciada em 16/01/2015, tendo como objeto a
verificação da regularidade fiscal do contribuinte quanto à
apuração de seu IRPJ (Imposto da Renda da Pessoa Jurídica), CSLL
(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição para o
Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social), relativos aos anos-calendário
de 2011, 2012 e 2013, fls. 02 a 06.
Dessa forma, a empresa foi intimada inicialmente nas datas de 16/01/2015,
20/03/2015, 26/05/2015, 11/09/2015 e 17/09/2015, fls. 02 a 06 e 899 a
911, a apresentar seus livros contábeis (nos formatos físico e digital);
talonário e relação de notas fiscais emitidas; relação de notas de aquisição
de produtos e serviços; memória de cálculo de apuração dos tributos sob
auditoria; além de descritivo e identificação individualizada, por documento
fiscal, dos produtos e serviços prestados no período, conforme o formato
disposto no item 4.3 do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo (ADE) n°
25/2010 da Coordenação-Geral de Fiscalização (COFIS) da Receita Federal.
Em 13/02/2015 e 18/06/2015, fls. 07 a 898 e 905 a 907, o fiscalizado
compareceu a Receita Federal e apenas forneceu suas notas fiscais de
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
5
vendas, acompanhadas de arquivo digital contendo planilha com seu
somatório, fls. 23 e 24. Neste ponto vale registrar que referidas notas
fiscais, por constituírem, em tese, prova da prática de ilícito penal e
tributário - além de copiadas às citadas folhas e ter seus valores transcritos
ao Anexo I de fls. 1.556 a 1.578 -, foram retidas por essa fiscalização e
armazenadas em anexo físico vinculado aos presentes autos, nos termos do
art. 35, § 1° da Lei n° 9.430/96. Adende-se ainda que tal anexo encontra-se
disponível para vistas e cópia nesta Delegacia da Receita Federal, no
endereço SAS, Qd.03, Bloco O, ed. Órgãos Regionais, Brasília-DF.
Naquela última data, 18/06/15, o contribuinte informou que, por motivos
técnicos, não poderia fornecer a RFB quaisquer dos demais itens
solicitados, fls. 905 a 907.
Nas datas de 26/10/2015, 13/11/2015, 22/12/2015, 09/03/2016 e
09/06/2016, fls. 914 à 925 e 928 à 930, o auditado foi (re)intimado a
apresentar relação de seus bens não pertencentes ao ativo circulante, mas
optou por permanecer silente, não oferecendo qualquer resposta.
Em 30/03/2016, o contador e procurador da GEOBRASIL reiterou, em
depoimento reduzido a termo, que a empresa não possuía e, portanto, não
poderia apresentar a esta fiscalização seus livros contábeis razão, diário ou
caixa, fls. 926 e 927, item 09.
Por fim, a empresa foi (re)intimada nas datas de 25/08/2016, 22/09/2016 e
17/10/2016 a apresentar, por nota fiscal emitida, descrição da natureza e
teor de cada um dos serviços prestados, acompanhada da indicação e
detalhamento do fornecimento, ou não, de materiais para sua execução,
assim como de quaisquer elementos de prova que subsidiassem tais
informações (contratos, acordos, termos, editais, propostas, aditivos...), fls.
1.115 a 1.117 e 1.477 a 1.482.
Em 19/09/2016, o fiscalizado compareceu a RFB, mas não forneceu as
informações solicitadas, disponibilizando apenas notas fiscais eletrônicas
não fornecidas em intimações anteriores, além de 6 contratos de prestação
de serviços celebrados a partir de 30/12/2013 (fora do escopo desta
auditoria). No mais, não forneceu quaisquer outras informações. Registre-
se aqui que a empresa foi expressamente alertada da insuficiência dessas
informações nas intimações ulteriores de 22/09/16 e 17/10/16, mas optou
por não apresentar qualquer resposta, fls. 1.477 a 1.482.
III - DOS FATOS APURADOS
Levantou-se, neste procedimento de investigação, que o fiscalizado,
durante todo o período analisado - anos-calendário de 2011, 2012 e 2013 -,
deixou de recolher tributos devidos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nos
montantes apontados às colunas “E” das tabelas presentes no Anexo IV
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
6
deste relatório, fls. 1.584 a 1.586. Em realidade, durante o período
apontado, o contribuinte não recolheu valor algum desses tributos.
Para tanto, informou reiterada e sistematicamente a Receita Federal,
através das Declarações de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), não ter auferido quaisquer receitas provenientes de suas
atividades, fls. 1.483 a 1.543.
Da mesma forma, durante esse tempo, não recolheu aos cofres públicos
quaisquer valores daqueles tributos ou ainda confessou sua existência em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) ou em
qualquer outro instrumento legal de confissão de dívida, fls. 1.544 a 1.553.
Ocorre, no entanto, que as notas fiscais de serviços emitidas pela empresa,
além da “Planilha de Composição de Faturamento” (fornecidas pela própria
às fls. 23 à 898 e 1.118 à 1.417, e transcritas junto ao Anexo I de fls. 1556 a
1578), demonstram que, em realidade, a GEOBRASIL exerceu intensa
atividade
empresarial
naqueles
anos
-
com
faturamento
de
aproximadamente R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) no
período -, mas optou por não arcar com os tributos aí incidentes.
Quando indagado a razão de ter adotado tal comportamento - declarar
falsamente a RFB não ter auferido quaisquer receitas durante os anos
pesquisados -. o contador e procurador do auditado, em depoimento
reduzido a termo, informou que figurava na condição de contador e
responsável pela elaboração de todas as obrigações acessórias da empresa
desde 2011, e que esta tinha ciência dos encargos tributários decorrentes
de seus atos mercantis, mas que optou por não informá-los à Receita
Federal, pois não poderia solvê-los e objetivava não se sujeitar a uma
possível fiscalização, fls. 926 e 927. itens 01 a 09.
Por fim, no tocante aos registros contábeis/fiscais da empresa, esta -
conforme já posto no tópico anterior - após reiteradas intimações e período
superior a um ano para o seu atendimento, fls. 02 a 06 e 899 a 911,
informou que não os possuía e, portanto, não poderia apresentá-los a esta
auditoria, fls. 905 a 907, 926 e 927(item 09).
Já quanto às informações acerca da natureza e descrição dos produtos e
serviços responsáveis por cada uma das receitas auferidas no período, a
empresa optou por não responder às intimações da RFB, fls. 905 a 907,
1.115 a 1.117 e 1.477 a 1.482. Não teceu quaisquer explicações sobre a
substância dos serviços prestados e apenas forneceu 6 contratos
celebrados posteriormente ao período sob fiscalização, fls. 1.418 a 1.476.
Neste ponto, vale registrar que a GEOBRASIL foi então expressamente
alertada sobre a insuficiência dos documentos entregues, mas optou por
não apresentar qualquer resposta, fls. 1.477 a 1.482.
Foram esses os fatos apurados.
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
7
IV- DAS INFRAÇÕES E DO DIREITO APLICÁVEL
IV. DA DECADÊNCIA
Nos termos dos arts. 150, § 4°, e art. 173, inciso I, da Lei n° 5.172/66 c/c a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exarada nos Recursos
Especiais n° 973.733/SC e 674.497/PR, ambos julgados em sede de recurso
repetitivo; quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
a decadência apenas se opera após cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Dessa forma, no presente caso, não há falar neste fenômeno, vez que se
trata de fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2011 e conforme
será discorrido no item “IV.V.a - Do Dolo e das Multas Incidentes” o
fiscalizado adotou conduta cônscia e dolosa, no sentido de se abster do
pagamento de tributos a União.
IV. II-) DO ARBITRAMENTO DOS LUCROS DO FISCALIZADO
Nos moldes do que dispõe o art 530, III, do Decreto n° 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda) c/c art. 57 da Lei n° 8.981/95 e art. 28
da Lei 9.430/96, o contribuinte que, em meio a procedimento de
fiscalização, deixar de apresentar seus livros e documentos contábeis e
fiscais, terá seus lucros arbitrados para a incidência dos tributos de IRPJ e
CSLL.
Dessa forma, tendo o contribuinte deixado de apresentar quaisquer livros
contábeis e/ou fiscais durante a realização da presente ação fiscal -
conforme já posto nos tópicos anteriores -, exigível se tornou o
arbitramento de seus resultados.
IV. III-) DOS TRIBUTOS DEVIDOS DE IRPJ E CSLL
No presente caso, para a apuração dos valores devidos de IRPJ, estabelece
o art. art. 27, inciso I, da Lei n° 9.430/96 que, uma vez conhecida a Receita
Bruta da pessoa jurídica prestadora de serviços, o lucro arbitrado será
determinado mediante a aplicação dos percentuais de que tratam os arts.
15 e 16 da Lei n° 9.249/95.
Por sua vez, para a CSLL, dispõe o artigo 29 da Lei no 9.430/96, que a base
de cálculo da Contribuição Social da pessoa jurídica sujeita ao arbitramento
de seus lucros corresponderá ao resultado da incidência dos coeficientes de
presunção de lucro definidos pelo art. 20 da Lei n° 9.249/95, sobre sua
receita bruta, de acordo com seu ramo de atividade.
Assim, nos moldes dispostos acima e do que estabelece o art. 24, § 1o, da
Lei no 9.249/95, foram utilizados os percentuais de 38,4% e 32%
respectivamente, para o arbitramento da base de cálculo do IRPJ e CSLL,
aplicados sobre o montante informado pelo contribuinte como sua receita
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
8
bruta de serviços, fls. 23 e 24. Ressalte-se que tais valores foram
confirmados pelas notas fiscais juntadas às fls. 25 a 898.
Explique-se que referido § 1o, do art. 24, da Lei no 9.249/95, dispõe que não
sendo possível a identificação das atividades a que se referem as receitas
omitidas do contribuinte, estas serão adicionadas àquelas de percentual de
presunção de lucro mais elevado.
No presente caso, conforme posto no item “II - Do procedimento de
Auditoria”, o fiscalizado, mesmo (re)intimado inúmeras vezes ao longo de
aproximadamente 2 anos de auditoria, não apresentou, a RFB, quaisquer
registros ou informações contábeis/fiscais acerca de suas atividades, mas
unicamente suas notas fiscais de saída. E, quando indagado
especificamente sobre a natureza de cada um dos serviços prestados e
registrados em referidas notas, optou por não oferecer quaisquer
esclarecimentos, mas apenas 6 contratos celebrados posteriormente ao
período em auditoria, fls. 905 a 907, 1.115 a 1.117 e 1.477 a 1.482.
E, nesse escopo, é de se verificar, através dos atos societários da empresa,
fls 08 a 18, e dos contratos fornecidos às fls. 1.418 à 1.476, que a empresa
se dedica a uma extensa gama de atividades (entre outras, limpeza e
conservação de sistemas produtores de água; manutenção corretiva,
preventiva de sistemas distribuidores de água; serviços de consultoria, de
sondagem e geologia; aluguel de equipamentos; elaboração de projetos
hidrogeológicos...); e que tais serviços exigem a incidência dos índices de
presunção de lucro previstos no inciso III, do § 1°, do art. 15 da Lei n°
9.249/95 c/c os arts. 16 e 20 da mesma Lei.
Ainda na mesma direção, é possível observar também que as notas de
serviços representativas do faturamento do fiscalizado, fls. 25 a 898,
possuem apenas descrições genéricas de seu conteúdo, não havendo
qualquer indicação ou destaque do material, por ventura, empregado; ou
se tais produtos foram fornecidos na modalidade integral ou parcial na
prestação desses serviços, conforme exige a Solução de Consulta da
Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal (COSIT) n° 55/2013. E,
quanto às notas fiscais eletrônicas (nf-e) de fls. 1.118 a 1.417, vale ressaltar
que estas não descrevem quaisquer vendas, mas apenas a devolução de
mercadorias ou sua simples remessa (vide CFOP - Código Fiscal de
Operações e Prestações), não tendo o contribuinte informado qualquer
vinculação destas com o recebimento individualizado de suas receitas.
Tais fatos deixam claro a impossibilidade da escorreita identificação de cada
uma das receitas e serviços prestados pela empresa, assim como a
necessária aplicação, ao caso concreto, da hipótese prevista no § 1o, do art.
24, da Lei no 9.249/95.
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
9
Quanto as alíquotas de incidência dos tributos de IRPJ e CSLL, estas estão
previstas pelos arts. 541 e 542 do Decreto n°3.000/99 (IRPJ) e art. 3o da Lei
n° 7.689/88 (CSLL).
Registre-se que os cálculos explicados aqui estão demonstrados junto aos
Anexo I a IV deste Relatório. No anexo I, fls. 1.556 1.578, estão transcritos,
por períodos de apuração, os montantes de receita bruta do auditado
(calculados pelo próprio às fls. 23 e 24 e confirmados pelas notas fiscais de
fls. 25 a 898). Vale citar que no cômputo do faturamento do auditado não
foram consideradas as NF-e de fls. 1.118 a 1.417, vez que, conforme já
relatado, retratam apenas operações de devolução de bens ou saídas que
não constituem receitas/vendas (vide CFOP).
Já o anexo II, fl. 1.579, traz o levantamento da base de cálculo e tributos
incidentes sobre suas receitas. Ao Anexo III, fls 1.580 a 1.583, são
colacionados os montantes dos impostos e contribuições retidos em fonte
por terceiros sobre os ganhos auferidos pela GEOBRASIL. Tais valores foram
informados a Receita Federal pelas fontes pagadoras dos rendimentos do
fiscalizado e foram abatidos dos montantes a serem constituídos nos
presentes autos de infração. Já o Anexo IV, fls. 1.584 a 1.586, apresenta os
montantes finais a serem lançados de ofício, quando abatidas as
respectivas deduções (débitos confessados espontaneamente, valores
porventura recolhidos...).
IV. IV-) DOS TRIBUTOS DEVIDOS DE PIS E COFINS
No tocante a apuração dos tributos devidos de PIS (Contribuição para o
Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social), foram igualmente considerados,
como receita bruta, os valores informados pelo contribuinte, fls. 23 e 24, e
confirmados no talonário de emissão de suas notas fiscais, fls. 25 a 898.
Conforme posto anteriormente, tais valores foram transcritos junto ao
Anexo I deste relatório, fls. 1.556 a 1.578.
Sobre esses montantes houve a incidência das alíquotas de PIS e COFINS
não-cumulativos, respectivamente, nos valores de 0,65% e 3,00%, nos
moldes do que dispõem os arts. 4o, IV, e 8o da Lei n° 9.718/98 c/c os art. 8,
II, da Lei 10.637/02 e art. 10, II, da Lei 10.833/03. Conforme explicado no
item anterior, os cálculos mencionados estão demonstrados junto aos
Anexos I a IV, de fls. 1.556 a 1.586.
IV. V DO DOLO E DAS MULTAS INCIDENTES
IV.V.a-) Do Dolo e das Multas Qualificadas
Determina o inciso I, do artigo 44, da Lei n°9.430/96, que, nos casos de
constituição de ofício de créditos tributários, deverá ser aplicada multa de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
impostos ou contribuições não recolhidos ou confessados. Nesse contexto,
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
10
aduz o § 1o do mesmo artigo que o percentual da referida multa será
duplicado quando restar caracterizada a adoção de conduta definida como
fraude, conluio ou sonegação, nos termos informados pelos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64.
No presente caso, diversas provas e indícios levam à conclusão de que o
contribuinte adotou, durante os anos investigados, a conduta dolosa de
procurar impedir o conhecimento pela Receita Federal (RFB) de suas
atividades e do surgimento de suas obrigações tributárias. Citem-se:

O procurador e contador do contribuinte desde pelo menos o ano
de 2008 (vide procuração às fls. 19 e 20) afirma em declaração
reduzida a termo que, à época dos fatos investigados, era
responsável pela elaboração da contabilidade do auditado e de
suas obrigações acessórias fiscais; e que a empresa adotou a
conduta consciente e desperta de informar falsamente, a RFB, a
inexistência de faturamento, já que objetivava se esquivar do
pagamento dos tributos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e evitar uma
possível fiscalização tributária, fls. 926 e 927.

O contribuinte, mesmo exercendo intensa atividade empresarial ao
longo dos anos de 2011, 2012 e 2013 - faturamento no período de
aproximadamente R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
reais) - reiterada e sistematicamente declarou a RFB não ter
auferido quaisquer receitas neste período, fls. 1.483 a 1.543. Neste
ponto, vale destacar que é sabido que erros ocorrem e se
justificam ocasionalmente. No entanto, a reincidência ordenada -
chegando a abranger 36 períodos de apuração consecutivos ao
longo de três anos - descaracteriza, por óbvio, a natureza de mero
equívoco destes atos, tornando claro o desígnio e a postura
consciente do fiscalizado em impedir o conhecimento, pela
autoridade fazendária, das discutidas obrigações tributárias;

O contribuinte, no período em análise, não declarou a RFB a
existência de quaisquer débitos tributários em DCTF (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais) ou em qualquer outro
instrumento legal de confissão de dívida, fls. 1.544 a 1.553;

No período fiscalizado, mesmo sendo devedora de valores de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS apurados nos presentes autos de infração em
valores de principal aproximados de R$ 3,5 (três e meio) milhões
de reais, a empresa optou por não recolher aos cofres públicos
quaisquer montantes desses tributos;
Ante o exposto, torna-se aplicável o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96, vez
que os indícios e provas referidas acima levam à conclusão, em tese, de que
o contribuinte tenha praticado atos que se afiguram como sonegação (art.
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
11
71 da Lei n° 4.502/64), durante os anos de 2011 a 2013; tentando
dolosamente impedir o conhecimento pela RFB do surgimento de
obrigações tributárias em seu nome, assim como de suas circunstâncias
materiais.
III. VI DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Declara o art. 135, III, da Lei n° 5.172/66, que sócios-gerentes são
solidariamente responsáveis pelas dívidas tributárias da pessoa jurídica,
quando agirem com infração à Lei, contrato social ou excesso de poderes.
No presente caso, o sócio-administrador do fiscalizado - sr. Humberto
Amado Frassoni Verçosa, CPF n° 167.272.580-15 - é solidariamente
responsável pelas dívidas tributárias apontadas aqui, vez que, conforme
descrito no tópico “IV.V.a-) Do Dolo e das Multas Qualificadas”, adotou,
reiteradamente, durante os anos de 2011 a 2013, conduta tipificada como
crime contra a ordem tributária - art. 1o, inciso I, da Lei n° 8.137/91 -
prestando, em tese, declarações falsas a RFB, com vistas à eximir-se do
pagamento de tributos. Neste ponto, vale ressaltar que o quadro de
cotistas da empresa permaneceu inalterado desde sua constituição
(04/2005) até a data presente, tendo possuído, como único sócio-
administrador, o citado sr. Humberto Amado.
IV- DA AUTUAÇÃO
Por meio da lavratura dos presentes autos de infração, efetuou-se o
lançamento dos créditos tributários devidos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em
nome do fiscalizado, decorrentes das infrações descritas acima. Saliente-se,
por fim, que este “Relatório Fiscal” e suas tabelas anexas são parte
integrante e indissociável de referidos autos, os quais foram formalizados e
estão sendo controlados no processo administrativo fiscal n°
10166720.504/2016-86.
A empresa fiscalizada foi cientificada dos lançamentos, por vista postal,
conforme AR de fls. 1658, do qual não constou data de recebimento ou
data da postagem, sendo carimbo da unidade de entrega datado
02/12/2016.
Por sua vez, a ciência do responsável solidário, Sr. Humberto Amado
Frassoni Verçosa, CPF no 167.272.580-5. também se deu por via postal,
comprovada pelo AR de fls. 1659, com data de recebimento em
02/12/2016.
Em 10/01/2017, foi procedida à juntada aos autos da impugnação da
empresa de fls. 1661/1696, encaminhada, por via postal, com data de
postagem ilegível conforme envelope de fls. 1702/1703, na qual
argumenta, em síntese:
1. a nulidade do procedimento fiscal:
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
12
a. por ausência de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal
nos autos do processo, porque não lhe teria sido dada ciência de
referido termo, e por falta de comprovação de ter sido o Auditor-
Fiscal designado para a lavratura do Auto de Infração;
b. por supressão do direito de recolhimento espontâneo com multa
de mora (20%), conforme estatuído no art. 909 do RIR/99, segundo
o qual, no termo de início, cientificado em 16/01/2015, deveria o
Auditor-Fiscal ter intimado a contribuinte a extinguir o crédito
tributário até 05/02/2015;
2. a decadência do crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos
em 2011, tendo em conta:
a. a existência de recolhimentos antecipados (cf. Anexo III
elaborado pela fiscalização, e fls. 1580/1583 do processo, em
valores superiores a R$ 850.000,00); e
b. falta de comprovação de dolo, fraude ou simulação, na medida
em que a falta de recolhimento de tributos, apurados mediante
critérios de arbitramento, não caracterizaria dolo, fraude ou
simulação;
3. a insubsistência do arbitramento, porque a fiscalizada teria o direito de
apresentar provas e documentos até a data da impugnação;
4. contradita a acusação, dizendo que teria apresentado documentos à
autoridade fiscal no curso do procedimento fiscal, conforme fls. 25/898 e
1118/1417, e que tais documentos comprovariam os serviços prestados e
os custos diretos. Em suas palavras:
É bom de dizer que os cálculos constantes dos ANEXOS I a IV dos autos,
montados pela autoridade lançadora, só foram possíveis elaborar porque A
IMPUGNANTE ENTREGOU A ELE os documentos de fls. 25 a 898, além dos
de fls. 1118 a 1417, que sequer foram COMPUTADOS. Então, porque
afirmar que os documentos fiscais não foram entregues ? Porque isso ? Ao
afirmar tanto está havendo justiça fiscal ? respeito ao cidadão ? Em que a
sociedade se beneficia com esta alteração de verdade ?
[...]
Quanto aos livros contábeis, realmente em um primeiro momento durante
os trabalhos da autoridade fiscal, eles apresentavam-se desatualizados,
porém, foi prometido pelo contador, representante da empresa, fazer a
entrega da escrituração completa em 15/12/2016, porém, antes da
conclusão dos trabalhos contábeis, recebeu os autos de infração em
02/12/2016.
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
13
5. em observância ao devido processo legal e ao direito de defesa, requer a
conversão do julgamento em diligência, para que se proceda à análise da
escrituração contábil e fiscal ora apresentada, na medida em que:
a) o lançamento definitivo só ocorre após o julgamento da impugnação
tempestivamente apresentada;
b) não houve lucro real tributável;
c) o arbitramento não tem caráter punitivo, e só deve ser usado quando
esgotados os meios para resolução quanto ao débito fiscal;
Como visto do DOC. 2, anexo, a Impugnante junta sua escrita contábil e
fiscal, consubstanciados no livro Diário e Razão dos exercícios de 2011 a
2013, acompanhados dos Respectivos Balanços Gerais e Demonstrações de
Resultados de Exercícios, além do livro de apuração do Lucro Real,
produzindo, assim, as provas na forma do art. 15 do PAF.
No presente caso, segundo as provas apresentadas no prazo para
Impugnação, é apresentada a regularização da escrita contábil, por onde se
apura o montante tributável de acordo com as determinações do
Regulamento do Imposto de Renda. A Impugnante reconheceu o equívoco
e forneceu os demais elementos de investigação que tornam possível a
descoberta da verdade material, ainda que na fase de impugnação do
lançamento.
A legislação tributária permite o arbitramento do lucro somente quando a
escrituração contábil se apresenta inútil para os fins de apuração do lucro
real. [...]
O fato de a empresa ter excedido o prazo legal concedido, antes do
encerramento da ação fiscal, para suprir as omissões e regularizar a
contabilidade, não se sobrepõe ao direito, legalmente assegurado, de
avaliação contraditória, ainda na via administrativa. Assim vem decidindo o
Judiciário brasileiro.
O fisco deve buscar sempre aproximar-se da realidade econômica da
matéria tributável, valendo-se dos meios de pesquisa ao seu alcance.
Somente quando restarem eliminadas todas as possibilidades de
descoberta direta da base real do tributo, legitima-se o arbitramento. Caso
a Impugnante impugne o lançamento, corrigindo os vícios encontrados pela
fiscalização e apresentando as declarações de rendimentos exigidas, a
autoridade julgadora administrativa deve apreciar os documentos, a fim de
verificar se têm valor probatório, se condizem com as determinações legais
e o montante tributável apurado está correto, em sede de Diligência fiscal.
O lançamento, por certo, é ato singular, não se confundindo com o
procedimento administrativo, embora algumas vezes seja precedido de
atos preparatórios; o art. 148 do CTN, contudo, não encerra a possibilidade
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
14
de prova em contrário no momento de formação do lançamento; o
legislador estendeu a garantia do contraditório também à ocasião posterior
ao arbitramento. Este é o espírito do dispositivo, quando estabelece:
“ressalvada,
em
caso
de
contestação,
avaliação
contraditória,
administrativa ou judicial”.
Nos Julgamentos, a documentação submetida à análise dos Julgadores, não
pode ser desconsiderada, não se efetivando o contraditório, o que retira o
substrato de legitimidade do ato de lançamento.
Finalmente, é de se entender reparável o lançamento feito pelo critério de
ARBITRAMENTO, pois, na fase Impugnatória, como reza o art. 15, do
Decreto n° 70.235/72, é direito sagrado do defendente apresentar
documentos e provas, razão maior que a leva a solicitar seja o
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
Colaciona jurisprudência em favor da tese (RESP no 835.845)6. a ocorrência
de erros de cálculos reputados grosseiros na apuração do lucro arbitrado,
com a desconsideração dos custos incorridos nas obras de construção,
conservação e manutenção de poços artesianos e de aquedutos,
comprovados mediante as notas fiscais de fls. 1118/1417, e a aplicação de
coeficiente de arbitramento superior a 8% previsto na lei no 9.249, de 1995;
a. contradita a acusação, dizendo que teria comprovado que à
exceção do serviço de assessoria de análise de água, todos os
serviços prestados teriam o emprego de material, conforme simples
cotejo das notas fiscais de serviços e notas de simples remessa de
materiais, coincidentes em data e nome do cliente;
7. a ilegitimidade da exigência de juros de mora sobre a multa de ofício;
8. o caráter confiscatório, desproporcional e irracional da multa qualificada
de 150%, já reconhecido pelo STF em Repercussão Geral, no RE 640.452;
9. o arbitramento dos lucros, sendo um método indireto de aferição do
lucro não caracterizaria o dolo, fraude ou simulação;
10. a autoridade fiscal não teria apontado ou descrito, de forma jurídica,
prática delituosa, material ou ideológica, enquadrável nos pressupostos
legais dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Em
suas palavras:
Não estando materializado nos autos que a Impugnante praticou ação
dolosa com a finalidade de impedir a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou ainda, visando excluir ou modificar suas características para
suprimir os tributos devidos, não se justifica a exasperação.
A omissão, mesmo que procedente fosse o lançamento, estabelecida com
base em presunção, ARBITRADA (art. 530 RIR/99), exatamente por ser uma
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
15
presunção, não autoriza concluir juridicamente, por si só, evidente intuito
de fraude.
[...]
No caso presente, o fisco solicitou as notas fiscais de serviços prestados, a
Impugnante as entregou de pronto. A autoridade fiscal as examinou, fez o
lançamento, e nada constatou quanto a adulteração ou fraude que pudesse
suprimir ou reduzir tributos. Não houve falsidade material ou ideológica.
A fraude descrita na lei 4.502/64. portanto, incide sobre casos onde
comprovadamente o contribuinte adulterou ou falsificou documentos. Isso
porque o art. 72 trata sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal. Logo, a fraude deve ser a ação ou omissão que vise
lesar o fato gerador - FG, no caso concreto, os documentos fiscais que
ensejam tributos.
[...]
Não há contradição, a peça fiscal combatida, de pobreza jurídica
franciscana, não traz, não descreve, qualquer conduta típica que possa vir a
caracterizar dolo, fraude ou sonegação. Aliás, as Notas Fiscais de prestações
de serviços, foram livremente entregues pela Impugnante à autoridade
fiscalizadora de tributos, não houve apreensão, demonstrando assim
cooperação e lealdade para com o Fisco.
Assim, constatado que o lançamento de ofício se verificou exclusivamente
com base em ARBITRAMENTO, espécie de presunção, método impotente a
comprovar dolo, fraude ou sonegação, impõe-se, na eventualidade de
restar qualquer valor de principal, seja a multa reduzida para 75%, sem
prejuízo de que, como verificada a repercussão geral da material, por essas
competentes autoridades julgadoras, impõe-se, adicionalmente, a aplicação
do disposto na PORTARIA CARF 01/2012, que determina o sobrestamento
do julgamento até que a matéria seja definitivamente apreciada pelo nosso
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Colaciona jurisprudência judicial e administrativa em favor de seu
entendimento.
11. quanto à tributação reflexa de PIS e Cofins, protesta por terem sido
efetuados os cálculos sem o diferimento permitido para o caso de
contratação com órgãos públicos da administração direta, indireta e
autarquias;
Requer, por fim, pela apresentação de provas adicionais e complementação da
defesa.
Segundo, despacho da autoridade fiscal os sujeitos passivos solidários teriam sido
cientificados em 02/12/2016 – fls. 1705.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
16
O órgão preparador atestou a tempestividade da impugnação da pessoa jurídica,
apresentada em 10/01/2017, declarou a revelia do responsável solidário – fls.
1714, e encaminhou o processo a julgamento em 16/02/2017.
O processo foi distribuído à DRJ Ribeirão Preto/SP em 07/03/2017.
Em 06 e 12/04/2017, novos termos de solicitação de juntada de documentos (fls.
1717 e 1735), encaminhados por via postal em 16/01/2017 (data da postagem
constante do envelope de fls. 2263), com a apresentação de documentação pela
Impugnante – fls. 1719/1734 e 1737/2264, e ainda a impugnação do responsável
solidário Humberto Amado Frassoni Verçosa de fls. 2265/2301.
A representação fiscal para fins penais foi formalizada no processo administrativo
no 10166.726982/2016-08.

Em primeira instância, a DRJ julgou improcedente a impugnação da contribuinte ora
Recorrente e deixou de analisar a impugnação apresentada pelo Sr. Humberto Verçosa por ser
intempestiva.
Quanto à impugnação da contribuinte ora Recorrente, a DRJ entendeu rejeitar a
preliminar de nulidade por ausência de TDPF, rejeitar a preliminar de decadência, por entender
ser aplicável o art. 173,I do CTN. Quanto ao mérito da exigência, entendeu ser correto o
arbitramento do lucro e afastou a pretensão da Recorrente de ver cancelada a autuação por
arbitramento diante da apresentação da escrituração fiscal com sua impugnação. Por fim,
entendeu ser cabível a qualificação da multa de ofício e a incidência de juros sobre a multa de
ofício.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese:
(i)
Nulidade da decisão recorrida
a. Por ignorar a juntada de escrituração fiscal em sede de impugnação;
b. Não conhecer da impugnação apresentada pelo Sr. Humberto Amado
Frassoni Verçosa, que sempre segundo a Recorrente, teria sido
apresentada de forma tempestiva.
(ii)
Nulidade do procedimento fiscal por ausência de TDPF;
(iii)
Decadência dos créditos tributários relativos ao ano-calendário de 2011 pela
aplicação da norma prevista no art. 150, § 4o do CTN;
(iv)
Nulidade do auto de infração por suprimir o direito da Recorrente ao
pagamento espontâneo com aplicação da multa no percentual de 20%;
(v)
Improcedência do arbitramento
a. Por ter apresentado notas fiscais no curso do procedimento de
fiscalização;
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
17
b. Por ter instruído a sua impugnação com a sua escrituração contábil;
c. Desconsideração dos custos incorridos pela Recorrente;
d. Necessária aplicação do percentual de presunção de 8%, diante da
prestação de serviços impuros com fornecimento de mercadoria;
(vi)
Improcedência da qualificação da multa de ofício
a. Por ausência de conduta dolosa de fraude, sonegação ou conluio;
b. Porque o arbitramento não legitimaria a qualificação da multa de ofício,
nos termos da Súmula CARF no 14
c. Porque a multa qualificada se revestiria de natureza confiscatória
(vii)
Inaplicabilidade de juros de mora sobre multa de ofício
(viii)
Erro na apuração das contribuições ao PIS e Cofins, porque os cálculos
teriam sido sem o diferimento permitido para as obras de construção
contratadas por órgãos públicos da administração direta, indireta e
autarquias.
O responsável Sr. Humberto Verçosa não interpôs recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário interposto pela Contribuinte é tempestivo. Já o interessado Sr.
Humberto Verçosa não interpôs recurso voluntário.
Analisando as razões recursais constantes do recurso voluntário interposto pela
Contribuinte, nota-se um arrazoado sobre o não conhecimento da impugnação apresentada pelo
responsável solidário Sr. Humberto Verçosa, que foi considerada intempestiva pela DRJ.
Entendo que esse arrazoado não deve ser conhecido, porque a Recorrente não tem
legitimidade para questionar a responsabilidade de terceiros, nos termos do enunciado da Súmula
CARF no 172.
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
18
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
A verdade é que a Recorrente carece de interesse de agir recursal para se insurgir
contra a parte da decisão recorrida que deixou de conhecer da impugnação apresentada por
responsável solidário em razão da intempestividade.
Dessa forma, não se conhece do recurso voluntário na parte em que trata da
tempestividade da impugnação apresentada. Passa-se a analisar as demais razões recursais.
1
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A Recorrente suscita preliminar de nulidade do acórdão recorrido, argumentando
que a Turma Julgadora a quo teria: (i) ignorado a juntada de escrituração fiscal em sede de
impugnação; e (ii) deixado de conhecer da impugnação apresentada pelo Sr. Humberto Amado
Frassoni Verçosa, que sempre segundo a Recorrente, teria sido apresentada de forma tempestiva.
Como já manifestado linhas acima, a Recorrente não tem legitimidade para
questionar a tempestividade da impugnação apresentada pelo responsável solidário. De qualquer
forma, ainda que assim não fosse, não haveria que se falar em nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento de direito de defesa, uma vez que os documentos constantes dos autos do presente
processo revelam o acerto da decisão recorrida ao não conhecer da impugnação do responsável
solidário.
Isso porque o Sr. Humberto Amado Frassoni Verços foi cientificado do auto de
infração em 02/12/2016 (fls. 1659), tendo apresentado a sua impugnação em 16/01/2017 (data da
postagem constante do envelope de fls. 2263), ou seja, após o decurso do prazo de trinta dias
previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Quanto à alegação de que a Turma Julgadora a quo teria ignorado a escrituração
fiscal apresentada pela Recorrente em sede de impugnação, melhor sorte não lhe assiste. Isso
porque, o acórdão é norteado pelo entendimento segundo o qual a apresentação da escrituração
fiscal após a lavratura dos autos de infração não é suficiente para afastar o lançamento tributário.
Isso fica bastante claro na parte na qual o voto condutor cita a Súmula CARF no 59, que será
novamente adotada neste voto quando do exame do mérito da exigência.
Dessa forma, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por falta do
exame de provas, pois as provas que a Recorrente pretendia ver analisadas (escrituração
apresetada em sede de impugnação) não tinham o condão de afastar o arbitramento do lucro na
apuração do IRPJ e reflexos.
Assim se diz, porque o acórdão recorrido está amparado por farta jurisprudência
administrativa, inclusive sumulada no âmbito deste Conselho e com efeito vinculante no âmbito
da administração tributária federal, que inclui o órgão julgador a quo.
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
19
Por essas razões, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do
acórdão recorrido.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
A Recorrente suscita a nulidade do procedimento de fiscalização por ausência de
TDPF.
Essa questão foi adequadamente resolvida pela DRJ, nos seguintes termos.
Apesar dos protestos da defesa, não há qualquer falha procedimental a afetar a
fiscalização sob apreciação.
Constaram regularmente do Termo de Início de Procedimento Fiscal – fls. 02/04, o
no do TDPF (01.1.01.00-2015-00067-0), assim como correspondente código de
acesso (12469178), e as seguintes observações adicionais:
O contribuinte poderá verificar a regularidade do Mandado de
Procedimento Fiscal ensejador da presente ação, assim como ter ciência de
seus termos, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, utilizando
a
opção
“/Empresa/Serviços
para
Empresa/Cobrança
e
Fiscalização/Consulta Mandado de Procedimento Fiscal - MPF/TDPF”,
através do código de acesso n.° 12469178, ou diretamente no endereço
eletrônico:
http://www.receita.fazenda.aov.br/aplicacoes/atpae/mpf/default.asp
Se porventura os representantes da pessoa jurídica fiscalizada deixaram de
acessar o TDPF que se encontrava disponível eletronicamente, não se pode
atribuir tal falha ao órgão ou ao Auditor-Fiscal designado para o feito. Assim, não
se confirmam as alegações de que a contribuinte não teria tido ciência do Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização – TDPF -F, ou de que o
Auditor-Fiscal não teria amparo para realizar atos que integram as atribuições do
cargo por ele exercido.
Ademais, conforme farta jurisprudência administrativa, o MPF/TDPF é mero
instrumento de controle interno das atividades da RFB, não tendo o condão de
afetar a validade de lançamento efetuado pela autoridade competente, nos
limites de sua atribuição legal. Vejam-se as ementas de recentes julgados do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
No Acórdão 1401-001.817 Data da Sessão 21/03/2017 Relator(a) LUCIANA
YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN VÍCIOS DO MPF NÃO GERAM NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento
fiscal MPF, dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria
da Receita Federal, portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução
não afetam a validade do lançamento. Recurso Especial negado.
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
20
No Acórdão 1302-002.090 Data da Sessão 10/04/2017 Relator(a) MARCOS
ANTONIO
NEPOMUCENO
FEITOSA
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos
ainda de suprimir a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal
para fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido.
Assim, se o procedimento fiscal foi regularmente instaurado e os
lançamentos foram realizados pela autoridade administrativa competente,
nos termos do art. 142 do CTN, e, ainda, a recorrente pôde exercitar com
plenitude o seu direito de defesa, afasta-se qualquer alegação de nulidade
relacionada à emissão, prorrogação ou alteração do MPF.
No Acórdão 3201-002.609 Data da Sessão 28/03/2017 Relator(a) JOSE LUIZ
FEISTAUER DE OLIVEIRA NORMAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE MPF -
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O pleno exercício da atividade fiscal não pode ser obstruído por força de ato
administrativo de caráter gerencial. O mandado de procedimento fiscal, por
ser medida disciplinadora visando a administração dos trabalhos de
fiscalização, não pode sobrepor-se ao que dispõe o CTN acerca do
lançamento tributário, bem como aos dispositivos da Lei no 10.593/2002,
que trata da competência funcional para a lavratura do auto de infração.
Como se observa, são duas as razões pelas quais a preliminar de nulidade deve ser
rejeitada: (i) a TDPF foi regularmente emitido e colocado à disposição da ora Recorrente para
consulta; e (ii) eventuais irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do TDPF não
acarretam a nulidade do lançamento, assim como ocorre com o MPF.
Dessa forma, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
3
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A Recorrente defende a extinção do crédito tributário relativo ao ano-calendário de
2011 em razão da decadência.
Antes de prosseguir com o exame, deve-se dizer que a Recorrente tomou ciência
dos autos de infração no dia 17/12/2016 e os fatos geradores ocorreram nos anos-calendário de
2011, 2012 e 2013.
Portanto, não há maiores dúvidas sobre a não ocorrência de decadência nos anos-
calendário de 2012 e 2013. Da mesma forma, dúvidas não pairam sobre os créditos relativos a
fatos geradores de IRPJ e CSLL do último trimestre de 2011 e PIS e Cofins incidentes no mês de
dezembro daquele ano.
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
21
A dúvida interpretativa recai sobre os créditos de IRPJ e CSLL relativos aos três
primeiros trimestres de 2011 e PIS e Cofins dos meses de janeiro a novembro de 2011, razão pela
qual é pertinente a análise da regra aplicável para contagem da decadência. Enquanto a
Recorrente defende a aplicação da regra prevista no art. 150, § 4o do CTN, a Autoridade Fiscal e a
DRJ entenderam ser aplicável a regra geral prevista no art. 173, I, do CTN.
A Recorrente defende que não haveria que se falar em dolo, uma vez que o
lançamento foi baseado em notas fiscais fornecidas ao Fisco pela Recorrente e defende que as
retenções na fonte deveriam ser reconhecidas como pagamento antecipado, nos termos da
Súmula CARF no 99.
A princípio, seria necessária a confirmação das retenções em sede de diligência. No
entanto, entendo que esta providência se torna prescindível diante da presença de dolo que atrai
a aplicação do art. 173, I do CTN.
Como irá se analisar mais adiante, em tópico específico para exame da qualificação
da multa de ofício, entendo que está caracterizado o dolo da Recorrente a partir da “conduta
consciente e desperta de informar falsamente, a RFB, a inexistência de faturamento, já que
objetivava se esquivar do pagamento dos tributos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e evitar uma possível
fiscalização tributária”.
Deve-se destacar que não se trata de uma simples omissão de receita, mas de
práticas reiteradas constatadas ao longo dos três anos-calendário fiscalizados.
A vontade consciente de não confessar e pagar tributos, está bem evidenciada no
seguinte excerto do TVF:
Para tanto, informou reiterada e sistematicamente a Receita Federal, através das
Declarações de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), não ter
auferido quaisquer receitas provenientes de suas atividades, fls. 1.483 a 1.543.
Da mesma forma, durante esse tempo, não recolheu aos cofres públicos
quaisquer valores daqueles tributos ou ainda confessou sua existência em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) ou em qualquer outro
instrumento legal de confissão de dívida, fls. 1.544 a 1.553.
(...)Quando indagado a razão de ter adotado tal comportamento – declarar
falsamente a RFB não ter auferido quaisquer receitas durante os anos
pesquisados –, o contador e procurador do auditado, em depoimento reduzido a
termo, informou que figurava na condição de contador e responsável pela
elaboração de todas as obrigações acessórias da empresa desde 2011, e que esta
tinha ciência dos encargos tributários decorrentes de seus atos mercantis , mas
que optou por não informá-los à Receita Federal, pois não poderia solvê-los e
objetivava não se sujeitar a uma possível fiscalização, fls. 92 6 e 92 7 , itens 01 a
09 .

Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
22
Dessa forma, estando caracterizado o dolo, não há que se falar em aplicação do art.
150, § 4o do CTN, razão pela qual está correta a Autoridade Fiscal e a decisão recorrida ao
adotarem a regra prevista no art. 173, I do CTN para fins de contagem do prazo decadencial.
Por essas razões, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de decadência.

4
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
A Recorrente argumenta, ainda, que o lançamento seria nulo por não lhe ter sido
concedido o direito de recolher os tributos devidos com aplicação de multa no percentual de 20%.
Entende que, dessa forma, teria sido violada a norma prevista no art. 47 da Lei no 9.430/1996 (art.
909 do RIR/99).
Ocorre que a norma invocada pela Recorrente é absolutamente inaplicável no caso
dos autos do presente processo, uma vez que não se trata de tributo já declarada e não recolhido,
não sendo cabível a aplicação de multa de mora, mas a multa de ofício prevista no art. 44, I da Lei
no 9.430/1996.
Ademais disso, não há que se falar em exclusão de responsabilidade por infrações
após o início do procedimento de fiscalização, nos termos do que dispõe o art. 138, parágrafo
único do CTN.
Por essas razões, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do auto de infração.
5
MÉRITO – ARBITRAMENTO
Quanto ao mérito da exigência, a Recorrente aduz que o arbitramento deve ser
afastado, porque: (i) apresentou notas fiscais no curso do procedimento de fiscalização; (ii)
instruiu a sua impugnação com a sua escrituração contábil.
Também argumenta que a Autoridade fiscal não levou em consideração os custos
incorridos pela Recorrente e a necessária aplicação do percentual de presunção de 8%.
Conforme ao que se recorda, a Recorrente foi intimada e reintimada a apresentar
escrituração contábil e fiscal no curso do procedimento de fiscalização. A própria Recorrente
reconhece em seu recurso que não apresentou a sua escrituração no curso do procedimento de
fiscalização, deixando para fazê-lo, somente, em sede de impugnação.
Depreende-se dos autos do presente processo que a Recorrente foi intimada a
apresentar os livros contábeis Diário e Razão e os arquivos digitais contendo a escrituração
contábil da empresa em 16/01/2015. Entre o Termo de Início de Procedimento Fiscal (16/01/2015)
e a ciência da lavratura do auto de infração (17/12/2016) foram emitidos diversos termos de
reintimação fiscal para apresentação da escrituração contábil e fiscal.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
23
A Recorrente teve tempo mais do que razoável para apresentação da sua
escrituração no curso do procedimento de fiscalização e é fato incontroverso a sua não
apresentação.
A circunstância de ter apresentado cópias das notas fiscais que serviram como base
para apuração das receitas tributáveis não tem o condão de afastar a hipótese de arbitramento
que se configurou com a falta de entrega de escrituração contábil e fiscal.
Quanto à pretensão da Recorrente de ver o arbitramento afastado em razão da
apresentação da escrituração em sede de impugnação, deve-se dizer que o alegado direito não
deve ser reconhecido.
Conforme bem destacado pela DRJ, este Conselho possui entendimento
consolidado no sentido de que a apresentação da escrituração fiscal no curso do procedimento de
fiscalização não é suficiente para afastar o lançamento com base no lucro arbitrado.
É o que se depreende do enunciado da Súmula CARF no 59, que assim dispõe:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Por essas razões, não merece prosperar o recurso voluntário, devendo ser mantido
o arbitramento.
Melhor sorte não assiste a Recorrente quando questiona o fato de não terem sido
considerados custos por ela incorridos. A alegação não merece ser acolhida porque não se trata de
apuração com base no lucro real, mas com base no lucro arbitrado, mediante aplicação de
percentual estabelecido em lei sobre a receita bruta conhecida do contribuinte. Ou seja, o lucro é
arbitrado com base em percentuais de presunção acrescidos de 20% e, por essa razão, não são
admitidas as deduções próprias da apuração pelo regime do Lucro Real. Esse ponto foi abordado
pela DRJ.
Oportuno que se diga que esses coeficientes aplicados para a determinação do
lucro arbitrado já pressupõem um coeficiente para o custo da atividade. In casu,
os coeficientes de 38,40% e de 32% para a determinação, respectivamente, do
Lucro Arbitrado e da Base de Cálculo Arbitrada da CSLL, conforme Anexo II do
Relatório Fiscal – fls. 1579, indiretamente fixam um custo para a atividade de
61,6% e 68%. Nesse contexto, completamente descabida a argumentação de erro
de cálculo por desconsideração dos custos incorridos.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
24

Por fim, a Recorrente questiona a aplicação do percentual de presunção,
entendendo que seria cabível o coeficiente de 8%. Isso porque, defende que os serviços prestados
envolveriam o fornecimento de materiais.
Quanto a esse ponto, a DRJ assim se posicionou.

Quanto aos coeficientes de determinação do lucro arbitrado, por atividade, releva
notar que a pessoa jurídica foi intimada não apenas a apresentar as notas fiscais,
mas também os contratos de prestação de serviços no período fiscalizado, de
forma a viabilizar a identificação da atividade de fato desempenhada pela
empresa (termos de intimação e reintimação de fls. 1115/1116 e 1477/1478, com
ciência em 25/08 e 22/09/2016 (AR de fls. 1117 e 1479).
A fiscalizada foi informada durante o procedimento de que não abrangiam os
períodos fiscalizados os contratos apresentados, celebrados com a Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal/DF – CAESB e com a Saneamento de
Goiás S.A. – SANEAGO, datados de 30/12/2013; 08 e 28/07/2014; 12/01 e
13/03/2015.
Constou também das intimações que deveria ser apresentada uma descrição
individualizada, por nota fiscal emitida, da natureza e teor dos serviços prestados
pela empresa entre 2011 e 2013, acompanhada de indicação e descrição dos
materiais porventura fornecidos em sua execução, além de quaisquer elementos
de prova (contratos, acordos, termos, editais, propostas, aditivos etc.) que
subsidiassem tais informações.
Diante da descrição genérica contida nas notas fiscais e novamente da completa
inércia da fiscalizada em produzir as provas hábeis acerca da atividade
desempenhada pela empresa, assim como, da amplitude das atividades definidas
no contrato social, cumpre validar o procedimento adotado pela autoridade fiscal
de, comprovada omissão de receitas, aplicar o maior coeficiente para
determinação do lucro arbitrado.

Dessa forma, diante da impossibilidade de identificação a que se referee a receita
omitida, entendo ser aplicável o art. 24 da Lei no 9.249/1995.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base
no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
25
que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o
percentual mais elevado.

Por essas razões, não merece provimento o recurso voluntário.

6
DIFERIMENTO DE RECEITAS – APURAÇÃO DE PIS E COFINS
A Recorrente, em breve arrazoado, alega que a Autoridade Fiscal deveria ter levado
em consideração o diferimento permitido para os casos de contratação com órgãos públicos.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que o diferimento previsto no art. 7o da Lei no
9.718/1998 não pode ser confundido do isenção. Isso significa que uma vez configurada a hipótese
legal, o pagamento não está dispensado, mas diferido para momento posterior, quando do
recebimento do preço.
Ademais disso, cabia à Recorrente demonstras sobre quais receitas teria direito ao
diferimento, discriminando os contratos e momento do recebimento do preço. Ao contrário disso,
a Recorrente se limitou a trazer alegações genéricas, desprovidas de qualquer contextualização
com o caso concreto que aqui se examina.
Por essas razões, o recurso voluntário não merece provimento quanto a esse ponto.
7
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente insurge-se contra a aplicação da multa de ofício qualificada, com base
nos seguintes argumentos: (i) ausência de conduta dolosa de fraude, sonegação ou conluio; (ii) o
arbitramento não legitimaria a qualificação da multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 14;
(iii) a multa qualificada se revestiria de natureza confiscatória.
Conforme já adiantado linhas acima, quando do exame da decadência, o recurso
voluntário não merece prosperar quanto às alegações relacionadas ausência de dolo. Entendo que
ao contrário do que aduz a Recorrente, a presença de dolo está muito bem evidenciada com base
em práticas reiteradas de omissão total das receitas auferidas nos anos-calendário de 2011 a
2013.
A conduta recalcitrante demonstrada pela Recorrente ao não responder de forma
adequada os termos de intimação e reintimação fiscal, em que pese consista em fato gerador de
multa agravada - que não foi aqui aplicada diante da adoção da apuração do lucro arbitrado –
reforça a caracterização do intuito doloso das condutas praticadas pela Recorrente, com o
propósito de omitir receitas.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
26
Nesse sentido, merece destaque o fato de que a prática reiterada que perdurou por
todo o período fiscalizado (anos-calendário 2011 a 2013) afasta qualquer alegação no sentido de
que se trataria de mera omissão de receitas, não sendo aplicável a Súmula CARF no 14, uma vez
que resta caracterizado o evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Como bem destacado no v. acórdão recorrido.
De outro lado, a multa foi qualificada pela verificação de conduta dolosa, porque
a contribuinte não demonstrou em DIPJ ou Dacon as bases de cálculo do imposto
e das contribuições ora exigidos ex-officio, não constituiu em DCTF ou pagou
qualquer valor dos tributos devidos sobre as receitas auferidas e regularmente
comprovadas nas notas fiscais apresentadas. Registre-se que como essa conduta
omissiva perdurou durante todo o período fiscalizado, de janeiro de 2011 a
dezembro de 2013, caracterizada está a omissão dolosa, tendente a ocultar do
conhecimento das autoridades fiscais a ocorrência dos fatos geradores, mediante
a falta de apresentação de informações obrigatórias ao Fisco Federal.
No direito tributário penal, é possível reconhecer dois tipos de conduta e,
conseqüentemente, de ilícitos fiscais: aqueles decorrentes de erro, aos quais deve
ser aplicada a multa de ofício de 75%, e aqueles decorrentes de dolo, apenados
com a multa de ofício qualificada de 150%. E assim sendo, como não se pode
admitir que uma omissão tão expressiva das receitas comprovadamente auferidas
na atividade da empresa seja decorrente de mero erro, então, não se vislumbra
possível a descaracterização da conduta dolosa da empresa autuada.
Oportuno também prestigiar, no trabalho investigativo da fiscalização, a
caracterização do dolo e da consciência da ilicitude pelos responsáveis:

O procurador e contador do contribuinte desde pelo menos o ano de
2008 (vide procuração às fls. 19 e 20) afirma em declaração reduzida a
termo que, à época dos fatos investigados, era responsável pela
elaboração da contabilidade do auditado e de suas obrigações acessórias
fiscais; e que a empresa adotou a conduta consciente e desperta de
informar falsamente, a RFB, a inexistência de faturamento, já que
objetivava se esquivar do pagamento dos tributos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS e evitar uma possível fiscalização tributária, fls. 926 e 927.

O contribuinte, mesmo exercendo intensa atividade empresarial ao longo
dos anos de 2011, 2012 e 2013 - faturamento no período de
aproximadamente R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) -
reiterada e sistematicamente declarou a RFB não ter auferido quaisquer
receitas neste período, fls. 1.483 a 1.543. Neste ponto, vale destacar que
é sabido que erros ocorrem e se justificam ocasionalmente. No entanto, a
reincidência ordenada - chegando a abranger 36 períodos de apuração
consecutivos ao longo de três anos - descaracteriza, por óbvio, a natureza
de mero equívoco destes atos, tornando claro o desígnio e a postura
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
27
consciente do fiscalizado em impedir o conhecimento, pela autoridade
fazendária, das discutidas obrigações tributárias;

O contribuinte, no período em análise, não declarou a RFB a existência de
quaisquer débitos tributários em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais) ou em qualquer outro instrumento legal de
confissão de dívida, fls. 1.544 a 1.553;

No período fiscalizado, mesmo sendo devedora de valores de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS apurados nos presentes autos de infração em valores de
principal aproximados de R$ 3,5 (três e meio) milhões de reais, a
empresa optou por não recolher aos cofres públicos quaisquer
montantes desses tributos;
Relevante anotar ainda que a apresentação das notas fiscais, no âmbito de
procedimento fiscal, em atendimento de intimações, não tem o condão de
descaracterizar a conduta omissiva e dolosa adotada pela fiscalizada durante todo
o período fiscalizado (2011 a 2013) em que nenhuma informação foi prestada às
autoridades fiscais acerca da ocorrência dos fatos geradores, não houve
constituição de crédito tributário devido em DCTF, e nem pagamento dos
impostos e contribuições devidos.
Por fim, quanto ao alegado efeito confiscatório da multa qualificada, é certo que
este Conselho não é competente para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Embora já tenha me manifestado no sentido de entender ser possível acolher as alegações quanto
ao efeito confiscatório da multa de ofício, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de repercussão geral (Tema 863), ao julgar o RE 736.090.
Ocorre que este colegiado firmou entendimento no sentido de que nestes casos
caberia aplicar, de ofício, as disposições do art. 14, da Lei no 14.689/2023 e art. 106, II “c” do CTN.
Assim se diz, porque a Lei no 14.689/2023 reduziu a multa qualificada para o
patamar de 100% e criou uma nova multa no percentual de 150% para situações que envolvem
reincidência. Dessa forma, por se tratar de fato não definitivamente julgado, a Recorrente teria
direito aos benefícios da retroatividade benigna, nos termos do já citado art. 106, II, “c” do CTN.
Dessa forma, é cabível a redução da multa para o limite de 100%.
8
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Por fim, a Recorrente contesta a incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
A sua pretensão encontra obstáculo na Súmula CARF no 108, cujo enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.248 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720504/2016-86
28
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, mais não é preciso dizer para negar provimento ao recurso voluntário
com relação a esse particular aspecto.
9
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
de nulidade e a arguição de decadência, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário e,
de ofício, reduzir a 100% (cem por cento) o percentual da multa aplicada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2643
DF CARF MF
Original